Tribunal: STF
Processo: MS 40660
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que não conheceu de recurso extraordinário interposto pelo impetrante contra decisão do Plenário do Conselho que julgou parcialmente procedente processo administrativo disciplinar (PAD).



    O impetrante reproduz a mesma tese suscitada na Rcl 86.390, da minha relatoria, alegando que caberia ao Supremo Tribunal Federal apreciar recurso extraordinário contra decisão administrativa do CNMP.



    Sustenta, em síntese, que:



    Reconhece-se que a aplicação do art. 102, III, CF a decisões do CNMP em processo administrativo disciplinar não é matéria pacífica. Contudo, a tese possui fundamento constitucional robusto: 



    a) O CNMP exerce função de última instância administrativa, esgotando as vias recursais internas b) A matéria envolve questão constitucional grave (criação de penalidade sem lei - como demonstrado no item 1.2 acima) c) A Constituição não veda expressamente o RE contra decisões do CNMP d) Na ausência de norma específica, aplica-se subsidiariamente o CPC (art. 15) 



    Posição do Impetrante: 



    O bloqueio total do acesso ao STF mediante invocação de "ausência de previsão regimental" configura violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), à competência constitucional do STF (art. 102, III, CF) e criação de obstáculo infralegal a direito constitucional. 



    Mesmo que este STF entenda que não cabe RE contra decisões do CNMP (tese que o Impetrante contesta), o ato do CNMP que negou processar o recurso por "ausência regimental" é ilegal, pois: 



    • A questão sobre cabimento deveria ser decidida pelo próprio STF (princípio da Kompetenz-Kompetenz) 



    • O CNMP deveria ter processado o recurso, realizado juízo de admissibilidade (art. 1.030, CPC), e se entendesse inadequado, inadmitido fundamentadamente, permitindo agravo ao STF (art. 1.042, CPC) 



    • Ao negar processar (em vez de inadmitir), o CNMP impediu que a questão chegasse ao STF, usurpando a competência desta Corte. (doc. 1, p. 5-6)



    Requer, ao fim:



    5) O julgamento de procedência do Mandado de Segurança, para: 



    a) RECONHECER o direito líquido e certo do Impetrante ao processamento do Recurso Extraordinário constitucionalmente previsto (art. 102, III, "a", CF); 



    b) CASSAR o despacho proferido pelo CNMP em 07/10/2025, que negou processar o Recurso Extraordinário por "ausência de previsão legal e regimental"; 



    c) DECLARAR a ilegalidade e abusividade do ato coator, por violação aos arts. 102, III, "a", 5º, XXXV e 5º, II, da Constituição Federal; 



    d) DETERMINAR ao Conselho Nacional do Ministério Público que: 



    d.1) Processe regularmente o Recurso Extraordinário interposto pelo Impetrante, nos termos do art. 1.030 e seguintes do CPC; 



    d.2) Realize o juízo de admissibilidade do RE, analisando os requisitos constitucionais e legais (tempestividade, prequestionamento, repercussão geral, etc.); 



    d.3) Em caso de juízo positivo, remeta os autos do PAD a este STF, para análise da questão constitucional (art. 1.030, V, CPC); 



    d.4) Em caso de juízo negativo (inadmissão), fundamente adequadamente a inadmissão, para que o Impetrante possa interpor agravo a este STF (art. 1.042, CPC); 



    e) TORNAR DEFINITIVA a medida liminar concedida, determinando o restabelecimento definitivo dos proventos de aposentadoria do Impetrante;



    E) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS:



    6) SUBSIDIARIAMENTE, caso este STF entenda que o CNMP não possui competência/dever de processar o RE (o que não se admite), que: 



    a) AVOQUE os autos do PAD nº 1.01031/2024-90 para julgamento direto da questão constitucional por este STF (art. 102, I, "r", CF); 



    b) RECONHEÇA a inconstitucionalidade da penalidade aplicada ("suspensão de proventos de aposentadoria"), por violação ao art. 5º, II, CF (princípio da legalidade estrita); (doc. 1, p. 16-17)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A rigor, o impetrante reproduz tese já suscitada na Rcl 86.390, da minha relatoria, no sentido de que o CNMP, ao negar seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado competência desta Suprema Corte.



    Conforme assentei ao julgar improcedente a reclamação, é manifestamente improcedente a alegação de usurpação de competência, tendo em vista que não é cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisões prolatadas em processos administrativos, como as proferidas pelo CNMP.



    O art. 102, III, da Constituição restringe o cabimento do recurso extraordinário a causas decididas em única ou última instância, por órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    O impetrante já utilizou o recurso cabível contra a decisão proferida na Rcl 86.390 e não obteve êxito. Busca, agora, utilizar este writ como sucedâneo de recurso de decisão judicial. 



    No entanto, mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (MS 36.572 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2021; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998; RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/5/2022).



    Acresço que os pedidos subsidiários são absolutamente inviáveis. Não há fundamento jurídico para avocação de PAD pelo Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança e tampouco seria possível qualquer provimento sobre a sanção aplicada, considerando o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança.



    Por fim, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita. O impetrante é Procurador de Justiça Militar aposentado e juntou aos autos contracheque que indica remuneração bruta no valor de R$ 55.738,77. Não há qualquer elemento que comprove situação de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente, à luz dos documentos apresentados, a mera declaração nesse sentido.



    O processamento de eventual recurso fica condicionado ao recolhimento de custas, nos termos da Resolução n. 833/2024 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator